Tribunal: TJES
Processo: 0008645-21.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008645-21.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UITERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros (3)

APELADO: SUPERMERCADO FAZOLI e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM VEXATÓRIA E CONSTRANGEDORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO INJUSTA DE FURTO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou o requerido, Supermercado Fazoli Ltda., ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais em razão de abordagem vexatória e acusação injusta de furto ao autor, Uiterson Rodrigues de Oliveira, em estabelecimento comercial. O autor postula a majoração do valor indenizatório, enquanto o requerido busca a reforma total da sentença, alegando ausência de ilicitude, ou redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 é adequado à gravidade dos fatos, ou se deve ser majorado, como pretende o requerente, ou reduzido, conforme pleiteia o requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais está em consonância com a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, diante da abordagem injusta e constrangedora sofrida pelo autor.

4. O valor arbitrado de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional aos fatos, considerando o caráter punitivo e pedagógico da indenização, além de evitar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais por abordagem vexatória e acusação injusta de furto é proporcional aos danos experimentados, observando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008645-21.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UITERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, UITERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: DEISE DAS GRACAS LOBO - ES21317
APELADO: SUPERMERCADO FAZOLI, SUPERMERCADO FAZOLI LTDA

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANO TESSINARI MODESTO - ES7437-A

VOTO

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais movida por
UITERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face do
SUPERMERCADO FAZOLI LTDA
, tendo como fundamento a ocorrência de abordagem vexatória e constrangedora no estabelecimento do requerido. O autor narra que, ao visitar o supermercado para a compra de uma cortina, foi injustamente acusado de furto, submetido a uma revista pessoal e impedido de deixar o local, o que lhe causou humilhação e constrangimento. Testemunhas e documentos foram apresentados, comprovando o tratamento desrespeitoso que lhe foi dispensado.

Após regular instrução, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES julgou o pedido procedente, condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

O autor UITERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação, pleiteando a majoração da indenização por danos morais. Sustenta que o valor de R$ 3.000,00 é insuficiente para compensar o sofrimento e a humilhação sofridos, considerando que foi acusado injustamente de furto em um local público, o que impactou sua reputação e vida social.

O SUPERMERCADO FAZOLI interpôs recurso de apelação adesiva, alegando que não houve ilícito na conduta de seus funcionários. Argumenta que a abordagem ao apelado foi necessária diante de seu comportamento alterado e que o supermercado agiu de maneira legítima para manter a ordem no estabelecimento. Pugna, assim, pela reforma da sentença e pela improcedência do pedido autoral, ou, alternativamente, pela redução do valor da indenização, sob o argumento de que o montante arbitrado é excessivo e desproporcional aos fatos.

Pois bem. Os recursos serão analisados de forma conjunta, tendo em vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços encontra-se solidamente alicerçada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre o defeito no serviço e o dano experimentado pelo consumidor, independentemente da comprovação de culpa.

No presente caso, restou incontroverso que o autor foi acusado de furto de forma injusta e submetido a uma revista indevida, em local inadequado, fato que caracteriza falha na prestação de serviços por parte do supermercado, conforme amplamente fundamentado na sentença recorrida. A responsabilidade do requerido, portanto, é objetiva, nos termos da legislação consumerista.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00, foi fixada de acordo com a gravidade dos fatos narrados, bem como levando-se em consideração o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

O valor arbitrado pela sentença de primeiro grau atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando, de um lado, o sofrimento e o constrangimento sofrido pelo requerente, e, de outro, as condições financeiras do estabelecimento requerido e a função punitiva da indenização.

Destaco ainda que a indenização por danos morais não se destina ao enriquecimento sem causa da vítima, mas sim a proporcionar uma compensação justa, considerando as circunstâncias do caso concreto. O quantum fixado pelo juízo a quo, ao meu ver, cumpre adequadamente sua função reparatória, sem gerar desequilíbrio entre as partes.

No presente caso, ao contrário do que alega o requerido em seu recurso adesivo, não há evidências de que o valor da indenização fixado seja excessivo ou desproporcional. Ao contrário, trata-se de um montante que condiz com a gravidade da violação aos direitos da personalidade do requerente, sem configurar enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento aos recursos
interpostos. Em razão do desprovimento do recurso interposto pelo requerido - parte vencida -, majoro os honorários para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.